Tribunal: TJMT
Processo: 1019642-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1019642-27.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUCAS MACIEL DE MENEZES
PACIENTE: THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Maciel de Menezes em favor de Thiago Falcão de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente responde a Ação Penal n. 1513-89.2016.811.0024 (código 81045), em trâmite na unidade judiciária acima referida, foi pronunciado e teve determinada a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri daquela comarca pela suposta prática dos seguintes delitos: art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal(vítima Claudinei Pinto Maciel);art. 121, §2o, IV e V, do Código Penal(vítima Sílvio Ricardo Vianna Moro);art. 211 do Código Penal (por três vezes);art. 296, §1o,I, do Código Penal; art. 298, caput, do Código Penal; art. 304 do Código Penal; art. 155, §4o, IV, do Código Penal (por duas vezes); art. 155, §6o, c/c art. 14, II, do Código Penal; art. 180, caput, do Código Penal; art. 288,parágrafo único, do Código Penal; na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
Registra, o impetrante, que o paciente está preso desde o dia 26 de junho de 2017, oportunidade na qual foi cumprido o mandado de prisão temporária em seu desfavor que, posteriormente, foi convertida em preventiva; esclarecendo, ademais, que ele foi pronunciado no dia 25 de julho de 2019 e que o recurso em sentido estrito aviado por sua defesa contra aludida decisão foi desprovido, não havendo mais motivos que impeçam a designação de sessão do Tribunal do Júri.
Assevera, outrossim, que: “o Paciente encontra-se submetido a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, pois tem lastro em fundamentação genérica e abstrata, nunca tendo sido revisado o decreto de prisão cautelar realizado a mais de quatro anos e quatro meses, quando por força do art. 316, § único do CPP, ”Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Sustenta, também, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto os autos originários estariam sem movimentação desde a data de 9 de julho de 2020, quando vieram remetidos a esta Corte de Justiça; bem como que há violação ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, eis que o denunciado se encontra preso cautelarmente há mais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses e não há previsão para designação de julgamento pela Corte Popular.
Aduz, além disso, que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalhava com carteira assinada antes de ser submetido à prisão; esclarecendo, ainda, que a garantia dardem pública e aplicação da lei penal que serviram de suporte para o decreto prisional não mais persistem, em razão do lapso temporal, sobretudo porque atualmente ele está estudando, foi classificado no exame Enem para o curso superior de Pedagogia, e exerce ocupação de operador comercial no minimercado anexo ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, sendo suficiente, portanto, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere provisório.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que, aparentemente, quanto ao alegado excesso de prazo a autoridade coatora seria este próprio Tribunal de Justiça, diante da alegação de que os autos originários estariam sem movimentação desde a data de 9 de julho de 2020, quando vieram remetidos a esta Corte, situação que impediria a análise de tal matéria por este relator.
Por outro viés, com relação à ausência de fundamentação, embora caiba a este Tribunal a análise desse pleito, verifica-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas a imputadas à sua pessoa, sendo dois homicídios qualificados consumados e diversos outros crimes conexos supostamente praticados em associação criminosa com os outros quatro corréus, revelando, em tese, uma propensão à pratica criminosa.
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator